Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. CPC, ART. 373, I. COMPRA E VENDA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
3. É do embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I c/c 677).
4. A mera afirmação de que o veículo penhorado foi vendido de mãe para filho, sem comprovantes bancários ou indicação do valor pago pelo suposto comprador, é insuficiente para o embargante se desincumbir do ônus probatório imposto pela legislação.
5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.